Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728605-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER DE SANTANA COSTA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valter de Santana Costa contra a decisão de deferimento de penhora da quantia de R$ 6.799,63 em sua conta salário (aposentadoria) proferida no cumprimento de sentença 0731247-90.2017.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: “Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília S/A (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Deixo de intimar o executado, uma vez que já apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD, conforme ID 164917514. Para tanto, informa que os valores penhorados seriam decorrentes do seu salário recebido de sua aposentadoria junto ao Exército Brasileiro e que também não poderia honrar com o pagamento do débito, já que irá realizar procedimento cirúrgico. Em que pesem as alegações do executado, estas não podem prosperar, primeiro, porque ao se analisar seu contracheque, este percebe atualmente a quantia liquida de R$ 4.539,26. Contudo, no documento de ID 164917516, resta devidamente comprovado que o executado recebeu, por meio de PIX, uma quantia na monta de R$ 12.000,00. Então, mesmo que a tese do executado lograsse êxito (o que de plano seria deferido), o valor penhorado somado ao seu salário, não ultrapassa a quantia de R$ 12.000,00. Assim, como o executado não comprovou a origem do valor remanescente entre o soldo e o valor depositado ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II do CPC, não há como deferir o pedido vindicado. Ademais, não tem qualquer relação com o cerne da demanda o fato de o autor vir a ter que se submeter a procedimento cirúrgico; contudo, mesmo que assim não fosse, é cediço que o militar da ativa e da reserva do Exército Brasileiro possui o convênio do FUSEX para solver as suas questões médicas. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 164917514 e mantenho intacto o bloqueio ora realizado. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo ofertado por esta decisão para a expedição do alvará de levantamento. Em expedido o alvará, venham os autos para extinção do cumprimento de sentença. (...)” O agravante sustenta, em síntese, que: a) seu salário mensal é de aproximadamente R$ 4.539,26, e que, em junho de 2023, “recebeu o adiantamento do 13o salário, sob a rubrica de ‘ADIC NATAL-1 PAR’, no valor de R$ 7.564,90”, de modo que seu rendimento, nesse mês, foi de R$ 12.104,16; b) “o montante transferido (R$ 12.000,00 + R$ 80,00), ao contrário do alegado na r. decisão agravada de ID 164924656, corresponde ao salário do Agravante, referente ao mês de junho de 2023”; c) “ficou provado que a origem do valor remanescente entre o soldo e o valor depositado refere-se ao adiantamento do 13o salário do Agravante, sob a rubrica de “ADIC NATAL-1 PAR”, no valor de R$ 7.564,90”; d) o total bloqueado (R$ 6.799,63) corresponde a valor superior à suposta dívida (R$ 6.677,39), e que teria ocorrido excesso na expropriação; e) recebe seus rendimentos no Banco do Brasil e os transfere automaticamente para sua conta salário, no Nubank; f) “a constrição recaiu na conta salário (aposentadoria) do Agravante, indispensável a realização dos pagamentos de suas despesas básicas e de sua família com alimentação, transporte, aluguel, condomínio, vestuário, medicamentos, cartões de crédito”; g) o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “qualifica como absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, etc., ou seja, qualquer denominação atribuída à remuneração percebida pelo indivíduo”; h) a penhora da verba salarial bloqueada em sua conta bancária comprometerá a sua sobrevivência e de sua família. Postula (liminar e mérito): a) a concessão de tutela antecipada para que seja determinado o levantamento da penhora realizada em sua conta salário no valor de R$ 6.799,63; b) alternativamente, que seja determinado o desbloqueio de 90% do montante penhorado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (R$ 6.799,63), sob o fundamento de se tratar de verba de natureza alimentar. De antemão, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se que a sentença homologatória (ora executada) transitou em julgado em 31.5.2019, sem que o devedor demonstrasse providências ao completo pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de prestação de serviços fotográficos (álbum de fotografia da filha do agravante). Não obstante, em razão da alegação de impenhorabilidade da verba penhorada, via Sisbajud, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição da natureza jurídica da importância tornada indisponível, notadamente diante da irreversibilidade da decisão. Nesse quadro, atribuo efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o juízo agravado se abstenha, por ora, de determinar a transferência da quantia penhorada em favor da parte credora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator